Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SEGREDO DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A publicidade é a regra, erigida a princípio constitucional, assegurado ao cidadão (art. 5o, inciso LX, da Constituição da República) e, também regra de julgamento consoante art. 93, inciso IX, da referida Carta Constitucional, estando presente também no artigo 792 do Código de Processo Penal. As exceções deverão ser interpretadas quando às circunstâncias do caso concreto denotarem a imprescindibilidade de proteção da intimidade ou do interesse processual.
2. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
3. O auto de prisão em flagrante, acompanhado com o auto de apresentação e apreensão e de restituição se prestam a indicar a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar.
4. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.